Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Havendo nos autos provas de que as lesões suportadas pelo autor decorreram de acidente com veículo automotor, especialmente os registros hospitalares de atendimento de urgência e o laudo médico, irrelevante que haja discrepância de datas em outros documentos.

2. A correção monetária incide, nas indenizações do seguro DPVAT, a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do eg. STJ.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.